Tribunal: TJDFT
Processo: 0716941-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716941-30.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA MOREIRA BORGES APELADO: WELLINGTON DA SILVA LIMA D E S P A C H O Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora